Tribunal: TJPA
Processo: 0009893-24.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0009893-24.2014.8.14.0401

EMBARGANTE: ADEMAR JUNIOR RIBEIRO ARAUJO

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA INICIDÊNCIA DA MAJORANTE RELATIVA AO USO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À POTENCIALIDADE OFENSIVA DA ARMA. MATÉRIA JÁ ANALISADA, DE OFÍCIO, EM SEDE DE APELAÇÃO.
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS.
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME.

1-

Os embargos de declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida (EDcl no AgRg no RMS n. 38.465/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 5ª T., DJe 6/9/2013).

2-

In casu
, inexiste no v. julgado qualquer omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade. Ora, o que pretende o embargante é rediscutir matéria já analisada em apelação;

3-

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0009893-24.2014.8.14.0401

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE: ADEMAR JUNIOR RIBEIRO ARAÚJO

DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS

EMBARGADA: JUSTIÇA PÚBLICA

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 10179107

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Ademar Junior Ribeiro Araújo frente ao v. Acórdão de Id. 10179107, prolatado pela 2ª Turma de Direito Penal, na 18ª Sessão Ordinária datada de 27/06/2022, no qual se conheceu e deu, parcial, provimento à apelação criminal, bem como, corrigiu, de ofício, a dosimetria do apelante de 09 (nove) anos de reclusão, em regime fechado, mais 301 (trezentos e um) dias-multa, para 07 (sete) anos de reclusão, em regime fechado, mais 147 (cento e quarenta e sete) dias-multa.

Nas razões recursais (Id.

10329837 - Págs. 1/7), suscita o embargante esclarecimento referente à manutenção da majorante referente ao uso de arma de fogo, haja vista à ausência de provas quanto à potencialidade lesiva da referida.

Por fim, requer a modificação do v. acórdão para afastar a supracitada causa de aumento de pena ou, no caso de improcedência, prequestionar a matéria a ser enfrentada pelas instâncias extraordinárias.

O Ministério Público se pronunciou pelo não conhecimento do recurso, e, caso conhecido, por sua rejeição (Id.

10935131 - Págs. 1/3).

É o relatório do necessário.

Sem revisão com base no artigo 620, §1º, do Código de Processo Penal.

VOTO

VOTO

Consabida é a finalidade dos embargos de declaração.

O artigo 619 do Código de Processo Penal assim dispõe:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

A respeito desse recurso, ensina Guilherme de Souza Nucci:

Servem para esclarecer os seguintes aspectos: a)
ambiguidade
(estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado); b)
obscuridade
(estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem); c)
contradição
(trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado); d)
omissão
(é a lacuna ou o esquecimento, isto é, o juiz ou tribunal esquece-se de abordar algum tema levantado pela parte nas alegações finais ou no recurso) (Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11 ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 846).

Destaco, ainda, que podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado

(EDcl no AgRg no AREsp 830.132/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 18/08/2017).

In casu
, não há qualquer omissão ou erro material a ser sanado.

O que pretende o embargante, na verdade, é o reexame da matéria já julgada, situação que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios.

Com efeito, ao que se tem, houve o devido pronunciamento desta Corte de Justiça em relação ao tema. Para melhor elucidação, confira-se o voto condutor do acórdão ora embargado (Id.

9866762 - Pág. 5):

(...)

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante amparado, sobretudo, na prova oral colhida sob o crivo do contraditório - depoimentos das vítimas, as quais narram de forma detalhada e uníssonas ao descrito na denúncia, sobretudo pelo reconhecimento, também em juízo, de ambos os acusados pela vítima Julianne da Silva Mangas.

Da instrução do processo, na fase judicial, de fato, é possível concluir que o roubo em questão ocorreu mediante o uso de duas armas de fogo e em concurso de três pessoas. Tudo a partir das palavras das vítimas, que possuem relevância quando referente a delitos como o apreciado.

Sobres isso:

Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

A autoria do crime restou comprovada pelas provas coligidas aos autos, além de ter sido o réu reconhecido, nas fases extrajudicial e judicial, pela vítima. Validade. O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do STJ e do TJSP. (ARE 1029829, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 16/03/2017, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-054 DIVULG 20/03/2017 PUBLIC 21/03/2017)

Ademais, em acréscimo, menciono o teor da Súmula 14 deste e. Tribunal:

É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal, in verbis:

(...)

Logo, mácula alguma se identifica aí; o que enseja a conclusão pela improcedência de tal alegação recursal.

Para melhor fundamentar:

(...)

<sic>

Ressalto que é pacífica jurisprudência do STJ no sentido de ser dispensável a apreensão e perícia da arma utilizada no crime, para fins de caracterização da majorante, quando evidenciado o seu uso por outros meios de prova, como
in casu
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. RELATO SEGURO DA VÍTIMA. CONCURSO DE AGENTES AMPARADO NO RELATO DA VÍTIMA E DO AGENTE POLICIAL. REGIME CORRETAMENTE FIXADO. QUANTUM DA PENA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.

(...)

2
. Consoante jurisprudência pacífica desta Casa, é dispensável a apreensão e perícia da arma utilizada no delito de roubo, "quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas" (AgRg no AREsp 1.577.607/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 9/3/2020).

(...)

(AgRg no HC n. 699.286/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022) (grifei)

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. RECONHECIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. RELATO SEGURO DAS VÍTIMAS. AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, LETRA "H", DO CP. PRESENÇA DE CRIANÇA. LEGALIDADE. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E DO USO DE ARMA DE FOGO NO CRIME DE ROUBO. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA APRESENTADA PELO TRIBUNAL A QUO PARA A APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. CONCURSO FORMAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPROCEDÊNCIA. PATRIMÔNIOS DE VÍTIMAS DISTINTAS. DELITO CONSUMADO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. RESP 1.499.050/RJ (TEMA 916) JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. SÚMULA 582/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

3. No que tange à causa de aumento do delito de roubo prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, a Terceira Seção deste Tribunal Superior decidiu ser desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EREsp n. 961.863/RS, Relator Ministro CELSO LIMONGI - Desembargador Convocado do TJ/SP), Relator para acórdão Ministro GILSON DIPP, Terceira Seção, julgado em 13/12/2010, DJe 6/4/2011).

4. A Corte de origem concluiu pela utilização ostensiva da arma de fogo, comprovada pela prova oral coligida em Juízo, em especial pelos seguros relatos das vítimas. Assim, tendo sido confirmada a utilização ostensiva da arma de fogo na conduta criminosa, deve ser mantida a causa de aumento do inciso I do § 2°-A do art. 157 do CP.

5. Ainda, em relação à exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, sob o argumento de que não fora o acusado que fez uso da arma ou de violência para a prática delitiva, o pleito não merece melhor sorte. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame.

13. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.127.610/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RAZÕES RECURSAIS CONFUSAS. SÚMULA 284/STF. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUDICADO. EXORDIAL ACUSATÓRIA APRESENTADA E RECEBIDA. OFENSA AO ART. 41 DO CPP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE ENFRAQUECIDA. LIBERDADE PROVISÓRIA.MANUTENÇÃO. SÚMULA 284. INTERROGATÓRIO POLICIAL DO RÉU. DESNECESSIDADE DA PRESENÇA DE ADVOGADO. PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. SÚMULA 7/STJ. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA PARA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ENTENDIMENTO FIRMADO NA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

7. No que diz respeito à alegada impossibilidade de incidir a causa de aumento pelo uso da arma de fogo, em virtude da sua não apreensão e perícia, tem-se que é assente o "entendimento firmado por esta Corte no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, segundo qual a apreensão e perícia da arma é desnecessária para evidenciar essa causa de aumento de pena se há outros elementos de prova que evidenciem o emprego do artefato" (AgRg no HC 664.344/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 2/6/2021).

(...)

11. Agravo regimental improvido

(AgRg no AgRg no AREsp 1.969.888/AC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).

De igual modo já se manifestou a nossa Suprema Corte:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I). DESNECESSIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA PARA CARACTERIZAR A CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTE DO PLENO. ORDEM DENEGADA. I. A apreensão da arma de fogo no afã de justificar a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, não é necessária nas hipóteses em que sua efetiva utilização pode ser demonstrada por outros meios de prova (Precedentes: HC 96099/RS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, PLENÁRIO, DJe 5.6.2009). II. É assente na Corte que: “PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I). DESNECESSIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA PARA CARACTERIZAR A CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. ORDEM DENEGADA. 1. A perícia da arma de fogo no afã de justificar a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, não é necessária nas hipóteses em que o seu potencial lesivo pode ser demonstrado por outros meios de prova (Precedente: HC 96099/RS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, PLENÁRIO, DJe 5.6.2009). 2. É cediço na Corte que: “ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM DENEGADA. I - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato. II - Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. III - A qualificadora do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial. IV - Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. V - A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis, pode ser empregada como instrumento contundente, apto a produzir lesões graves. VI - Hipótese que não guarda correspondência com o roubo praticado com arma de brinquedo. VII - Precedente do STF. VIII - Ordem indeferida.” (Precedentes de ambas as Turmas: HC 104368/RS, Rel. Ministro AYRES BRITTO, PRIMEIRA TURMA, DJe 03/09/2010; RHC 103544/DF, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, PRIMEIRA TURMA, DJe 11/06/2010; HC 100187/MG, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 16/04/2010; HC 104488/RS, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/02/2011, DJe 09/03/2011; HC 98792/SP, Rel. Ministro JOAQUIM BARBOSA, julgado em 23/11/2010, DJe 01/02/2011; HC 103382/MS, Rel. Ministro JOAQUIM BARBOSA, julgado em 23/11/2010, DJe 01/02/2011; HC 95740/SP, Rel. Ministro CEZAR PELUSO, SEGUNDA TURMA, DJe 26/06/2009; HC 94023/RJ, Rel. Ministro EROS GRAU, SEGUNDA TURMA, DJe 04/12/2009; HC 104273/MS, Rel. Ministra ELLEN GRACIE, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe 08/02/2011). 3. A doutrina do tema assenta, verbis: “(...) a materialidade do roubo independe da apreensão de qualquer instrumento, assim como a prova da autoria pode ser concretizada pela simples, mas verossímil, palavra da vítima. Por isso, igualmente, para a configuração da causa de aumento (utilização de arma), bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma não seja apreendida” (in Nucci, Guilherme de Souza – Código Penal Comentado, Revista dos Tribunais, 7ª Edição, p. 691). 4. In casu, o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça demonstra a existência nos autos de depoimentos testemunhais que comprovam a efetiva utilização da arma de fogo, não havendo que se afastar a aplicação da correspondente causa de aumento da pena, ainda que a arma não tenha sido apreendida, verbis: “PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. MAJORANTE. EMPREGO DE ARMA. CONFIGURAÇÃO. NÃO APREENSÃO. ART. 167 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. I - O exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios, podendo apenas supletivamente ser suprido pela prova testemunhal quando tenham estes desaparecido, ex vi do art. 167 do Código de Processo Penal. II – Esse entendimento deve ser aplicado no que concerne à verificação de ocorrência ou não da majorante do emprego de arma no crime de roubo, caso contrário o cancelamento da Súmula 174 do STJ seria, em boa parte, inócuo. III - No caso concreto, há dúvida relevante sobre o motivo da não apreensão da arma de fogo, o que atrai a incidência do disposto no art. 167 do CPP. Dessa forma, existindo nos autos depoimentos testemunhais que comprovam a sua efetiva utilização, não há como afastar a aplicação da majorante. Ordem denegada.” 5. Parecer do parquet pela denegação da ordem. 6. Ordem denegada.” (HC 104.722, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 04/05/11). III. A doutrina do tema assenta, verbis: “(...) a materialidade do roubo independe da apreensão de qualquer instrumento, assim como a prova da autoria pode ser concretizada pela simples, mas verossímil, palavra da vítima. Por isso, igualmente, para a configuração da causa de aumento (utilização de arma), bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma não seja apreendida” (in Nucci, Guilherme de Souza – Código Penal Comentado, Revista dos Tribunais, 7ª Edição, p. 691). IV. In casu, a insurgência é tão-somente pela circunstância de a arma não ter sido submetida à perícia técnica, porquanto são incontroversas sua utilização no roubo e posterior apreensão na residência dos denunciados, acrescentando ainda que um deles afirmou tê-la utilizado e que ela pertencia ao comparsa, sendo certo também que foi realizado o exame de potencialidade lesiva, chegando-se à conclusão de que estava em bom estado de uso e, consequentemente, apta a intimidar a vítima e a quebrar sua resistência. V. Ordem denegada.

(HC 103052, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/10/2011, DJe-205 DIVULG 24-10-2011 PUBLIC 25-10-2011 EMENT VOL-02614-01 PP-00092)

Nesse contexto, saliento que
"os embargos de declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida."
(
EDcl no AgRg no RMS n. 38.465/RJ
, Rel. Ministro
Moura Ribeiro
, 5ª T., DJe 6/9/2013).

Para mais fundamentar:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. PROPÓSITO DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Deve permanecer inalterado o acórdão embargado quando não se constata qualquer contradição, omissão ou obscuridade no julgado, buscando, na verdade, os embargantes, tão somente o reexame de teses anteriormente questionadas tanto pela defesa quanto pelo Ministério Público e apreciadas por esta e. Corte, o que não cabe na estreita via dos aclaratórios.

2. Somente é cabível o prequestionamento por meio de embargos de declaração quando o julgado tenha se omitido a respeito de tese suscitada no decorrer do processo, o que não ocorreu no caso dos autos.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

(2021.01606975-81, 218.676, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2021-08-11, Publicado em 2021-08-11)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO ? PREQUESTIONAMENTO ? CONTRARIEDADE ? INOCORRÊNCIA ? REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ? IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos em que dispõe a parte final do art. 619 do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado.

2. Inexistindo no acórdão embargado qualquer dos vícios previstos no art. 619, do CPP que permitem o manejo dos aclaratórios, não há como eles serem acolhidos, tratando-se a insurgência defensiva de mera tentativa de rediscussão do julgado.

3. Embargos rejeitados.

(TJPA, 2017.04058596-51, 180.787, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-12, Publicado em 2017-09-22)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS EM SEDE DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL DO TJPA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. DECISÃO UNÂNIME
.

1. In casu, inexiste no v.julgado qualquer omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade. Ora, a suposta contradição apontada nada mais é do que o próprio fundamento utilizado pelos julgadores para não conhecer parte da Ordem impetrada. Assim, trata-se de matéria que foi clara e explicitamente apreciada, de maneira coerente e motivada;

2. Constata-se que esta Eg. Seção de Direito Penal já consolidou entendimento no sentido de que é incabível a oposição de Embargos de Declaração contra acórdão proferido em Habeas Corpus. Precedentes;

3. Constata-se que esta Eg. Seção de Direito Penal já consolidou entendimento no sentido de que é incabível a oposição de Embargos de Declaração contra acórdão proferido em Habeas Corpus, mormente como ocorreu no presente caso, em que a decisão colegiada desta Seção de Direito Penal foi unânime.

(1809812, 1809812, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-28, Publicado em 2019-06-04)

DISPOSITIVO

Posto isso, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 18/10/2022